Tribunal: STF
Processo: ARE 1501436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MENÇÃO AO DOLO EVENTUAL EM PLENÁRIO PELA ACUSAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. APELAÇÃO DA DEFESA SUSTENTANDO DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA REFORMAR A DOSIMETRIA DA PENA.



    I – Cuidam os autos de Apelações Criminais interpostas pela defesa e pela acusação, objetivando a reforma da sentença, que acatando o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu, ao cumprimento da pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal. Segundo os autos, o acusado encontrava-se em um bar jogando sinuca com a vítima e outras pessoas, quando ao final do jogo, os dois primeiros travaram uma discussão relacionada ao pagamento bebidas consumidas, tendo o réu encaminhado-se até o seu veículo, munindo-se de arma de fogo e efetuado disparos em direção à vítima, que fora atingida no tórax, vindo a óbito.



    II – A Defesa sustentou preliminar de nulidade do julgamento, por suposta afronta ao princípio da correlação e plenitude de defesa, alegando que o Promotor de Justiça teria inovado em plenário, ao afirmar que o réu, no mínimo, teria assumido o risco de matar a vítima, tendo a denúncia aduzido dolo direto. Contudo, a tese de nulidade não merece acolhimento, isto porque, o acusado fora denunciado e posteriormente pronunciado pela prática de homicídio doloso. O representante do Ministério Público esclareceu que argumentou superficialmente com intenção de demonstrar a impossibilidade de ter o réu praticado o crime de forma culposa. Frise-se que o art. 18, I, do Código Penal estabelece que o crime é doloso quando o agente quis ou assumiu o risco de produzi-lo, equiparando o dolo direto ao dolo eventual. Na hipótese, tendo a acusação desde o início sustentado que o acusado agiu dolosamente, não há como concluir que existiu inovação de tese acusatória em plenário. Assim, considerando que não houve a lteração da pretensão contida na denúncia e considerando que os quesitos formulados apresentaram conformidade com inicial acusatória, não há como acolher a nulidade suscitada.



    III – Sobre a intempestividade do recurso ministerial, tem aplicação a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo de número 959 ‘’O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado’’. O prazo para a interposição da Apelação começou a fluir no dia 22 de março de 2023, data do recebimento dos autos na instituição. Decorridos de 10 dias para ciência no dia 01 de abril de 2023 (sábado), o prazo teve início no primeiro dia útil subsequente (03/04/2023), com terno final em 07/04/23, um dia de sexta-feira (expediente suspenso, conforme Dec. Nº 31, publicado no DJE em 18.01.2023). Dessa forma, o prazo final para a interposição do recurso somente ocorreria no dia 10/04/2023, tendo o recurso sido interposto em 04/04/2023, não se sustentando, portanto, a alegação de intempestividade.



    IV – A defesa alegou que a decisão dos jurados contrariou a prova dos autos. Contudo, é preciso observar que, para que uma decisão seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, é imprescindível a ausência de quaisquer dados no processo aptos a amparar a decisão dos jurados, caso contrário estar-se-ia incorrendo em manifesta violação ao princípio constitucional de soberania da decisão do Tribunal do Júri. Há nos autos provas que dão suporte à versão acolhida pelo Conselho de Sentença. In casu, portanto, há de ser mantido o veredicto popular, porque alicerçado no conjunto probatório.



    V - Por fim, o Ministério Público requereu reforma da dosimetria da pena, alegando que seriam negativas as circunstâncias da culpabilidade, da personalidade e ad conduta social. Efetivamente, há nos autos motivação concreta para valorar de forma desfavorável ao réu tais circunstâncias. A culpabilidade do acusado realmente ultrapassou os limites do tipo penal, considerando que o delito fora praticado contra um amigo, tendo ressaltado a acusação que era ''pessoa com quem já estava acostumado a conviver, jogar, e beber, havendo uma quebra de confiança''. Destaca-se, ainda, o fato de ser o réu guarda municipal da cidade de Jeremoabo/BA e utilizar sua posição para intimidar pessoas, tendo hábito de andar armado, mesmo fora do expediente e sem autorização para portar arma de fogo. Sobre a conduta social e personalidade, depoimentos colhidos em juízo qualificaram o apelado como pessoa extremamente agressiva, violenta, o que é potencializado ao ingerir bebida alcoólica e quando está jogando, fato que provoca intimidação nas pessoas. Sendo assim, considerando os limites previstos no preceito secundário do tipo penal, de fato, deve ser a pena-base reformada, em razão da existência de três circunstâncias judiciais valoradas negativamente com esteio em motivação concreta, razão pela qual deve ser provido o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, reformando a dosimetria da pena.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, LIV e LV, 93, inciso IX, e 129 inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente